Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PERDÃO TÁCITO. NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso conhecido.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Incumbia à parte recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, na forma do art. 373, II, do CPC, demonstrando fato imprevisível e inevitável hábil a caracterizar caso fortuito ou força maior. Entretanto, nota-se, da análise dos autos, que a tese justificadora do atraso na execução das obras em decorrência da pandemia da Covid-19 não passou de meras alegações genéricas e abstratas, sem qualquer amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
4. Eventuais infortúnios, tais como os apontados pela recorrente, não configuram, por si só, caso fortuito ou força maior, tratando-se de contratempos inerentes à atividade econômica desempenhada.
5. Ainda que coubesse ao caso qualquer “perdão tácito”, é patente que, assim que verificaram o atraso da obra além da tolerância máxima (junho de 2021), em seguida os recorridos adotaram medidas administrativas para interromperem o contrato, não havendo que se falar em qualquer “perdão” por parte dos recorridos.
6. O artigo 476 do Código Civil disciplina que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. Utilizando-se do mesmo preceito apresentado pela recorrente, conclui-se que não se poderia exigir o pagamento das parcelas pelos recorridos se a própria recorrente se encontrava inadimplente com sua obrigação, qual seja, entregar o objeto do contrato no prazo estipulado. Assim, não há que se falar em culpa concorrente.
7. Assim, há de se reconhecer que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da recorrente, o que enseja a devolução integral de valores pagos, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O art. 67-A2 da Lei no 13.786, art. 67-A2 trata de situações em que a rescisão ocorre por iniciativa e/ou inadimplemento do adquirente/consumidor, como bem observado na sentença, o que não é o caso dos autos, razão pela qual cabível a devolução da comissão de corretagem.
9. A rescisão contratual por culpa exclusiva da recorrente enseja a aplicação dos juros a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Ressalte-se que o Tema no 1.002/STJ, o qual estipula a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, diz respeito tão somente aos casos de desistência ou mora do consumidor, o que não ocorreu na situação sob análise.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95.